Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-92.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Programa de proteção veicular oferecido por Associação. Veículo automotor objeto do ajuste que foi furtado no dia 23 de março de 2024. Recusa de pagamento da indenização prevista no Programa, a pretexto de ausência de comunicação imediata à Associação e à Polícia Militar. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Programa de proteção veicular oferecido por Associação. Veículo automotor objeto do ajuste que foi furtado no dia 23 de março de 2024. Recusa de pagamento da indenização prevista no Programa, a pretexto de ausência de comunicação imediata à Associação e à Polícia Militar. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva. EXAME: legitimidade passiva da ré bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Documentação constante dos autos que, não bastasse, comprova que o autor se associou ao "Clube de Benefícios Bem Protege" oferecido pela ré. "Contrato de Adesão" juntado com a inicial com clara e expressa indicação do CNPJ e endereço da ré (10.476.457/0001-20, Rua Rio de Janeiro, 1279, Lourdes, Belo Horizonte, MG, CEP 30160-042). Ausência de impugnação recursal específica quanto ao mais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*